Tribunal: STF
Processo: ARE 1389936
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Processo administrativo. Pena de demissão. Prazo prescricional para desconstituição da pena. 4. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.